Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736354-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDA: ORTHO SYSTEM - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MATERIAL CIRÚRGICO. FORNECIMENTO COMPROVADO PELO AUTOR. CONTRAPARTIDA DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO REQUERIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora, em cumprimento ao previsto no art. 373, inciso I, do CPC, comprovou as requisições originadas da contratante para o fornecimento de materiais cirúrgicos. 2. No caso, a nota fiscal dos produtos (ID 57572345), os boletos bancários lançados (ID 57572346), a troca de e-mails (IDs 57572348 e 57572350), a solicitação de internação de beneficiário específico de plano de saúde a quem se destinava o material (ID 57572349) e notificação extrajudicial acerca da dívida (ID 57572351), fazem prova mais do que suficiente do negócio jurídico entabulado. 3. Evidenciada a relação jurídica, fica satisfeito o encargo probatório do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado de receber o valor referente ao preço dos produtos fornecidos, transmitindo à contratante o encargo de demonstrar eventual subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito apontado, nos termos gerais da distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II). 4. Portanto, comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes buscados como contraprestação pelo fornecimento de materiais cirúrgicos propiciados pela apelada à apelante, ao questionar a subsistência do vínculo obrigacional e o que lhe está sendo demandado, fica atraído para si, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de evidenciar e lastrear seus argumentos por se vincular fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor. 5. Em relação ao pedido da parte apelada em sede de contrarrazões, para a condenação da apelante por litigância de má-fé, considero que as alegações trazidas pela recorrente com a finalidade de subsidiar a pretensão buscada de reverter a condenação de origem não implicam especificamente alteração da verdade, nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a empresa recorrida não apresentou documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a existência da suposta dívida, tendo apenas juntado notas fiscais dos produtos cirúrgicos, produzidas unilateralmente, sem, contudo, comprovar que os valores cobrados foram previamente negociados e autorizados pelo hospital. Afirma que não teve chances de exercer seu direito de defesa e contraditório e que os documentos colacionados aos autos não se revestem das formalidades necessárias para a sua execução, carecendo dos requisitos da certeza e exigibilidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Compulsando a documentação colacionada pela empresa apelada, verifico que a parte autora, em cumprimento ao previsto no art. 373, inciso I, do CPC, comprovou as requisições originadas da contratante, ora apelante, para o fornecimento de materiais cirúrgicos. Nesse aspecto, tenho que a nota fiscal dos produtos (ID 57572345), os boletos bancários lançados (ID 57572346), a troca de e-mails (IDs 57572348 e 57572350), a solicitação de internação de beneficiário específico de plano de saúde a quem se destinava o material (ID 57572349) e notificação extrajudicial acerca da dívida (ID 57572351), fazem prova mais do que suficiente do negócio jurídico entabulado. Assim, evidenciada a relação jurídica, fica satisfeito o encargo probatório do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado de receber o valor referente ao preço dos produtos fornecidos, transmitindo à contratante o encargo de demonstrar eventual subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito apontado, nos termos gerais da distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II). Portanto, comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes buscados como contraprestação pelo fornecimento de materiais cirúrgicos propiciados pela apelada à apelante, ao questionar a subsistência do vínculo obrigacional e o que lhe está sendo demandado, fica atraído para si, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de evidenciar e lastrear seus argumentos por se vincular fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor.” (ID 66308168). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame." (AgInt no AREsp n. 2.530.290/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025